Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, pois a justificativa de que a conduta do réu é dotada de maior reprovabilidade, porque ele possuía pleno conhecimento da ilicitude do bem recebido, constitui elemento ínsito ao tipo penal de receptação.
2. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu reincidente, mostra-se adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal e Súmula n. 269 do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.